Tribunal: TJPA
Processo: 0800764-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800764-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO BARBOSA NETO, ROSILENE DO ESPIRITO SANTO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE DE DIVERSÃO PUBLICA (CASA DE SHOW). AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL EMITIDA PELO MUNICÍPIO ONDE SE LOCALIZA O ESTABELECIMENTO. ATUAÇÃO DA DIVISÃO DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA (DPA) PAUTADA NA LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, IX, DA LEI Nº 22/94 C/C O ARTIGO 14, I, § 2º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.423/82. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 21 (vinte e um) aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz do Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO LIMINAR, proc. nº 0800047-22.2021.8.14.1979, ajuizado pela CASA DE SHOW “PALACE DANCE”, deferiu a tutela provisória requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 7952646, págs. 1/18), historiou o agravante que a agravada ajuizou a ação ao norte mencionada pleiteando a nulidade do ato administrativo exarado pelo Delegado de Polícia Civil da circunscrição do Município de Santa Cruz do Arari que suspendeu as atividades da referida Casa de Show por meio do Ofício nº nº152021-AB/DSCDA/SRMOR/PC-PA.

Frisou que o juiz de origem deferiu tutela provisória sustando os efeitos do ato administrativo.

Ressaltou que devem ser preenchido requisitos legais para a concessão de alvará.

Apresentou fundamentos a respeito da atribuição da Divisão de Polícia Administrativa quanto ao estrito cumprimento da legalidade (artigos 144 da CR/88; 193, § 1º da CE; Decreto nº 2.423/1982 e artigo 5º, IX, da Lei Estadual nº 22/1994).

Destacou que em conformidade com a normativas citadas, compete à mencionada Divisão o cadastro e licenciamento de atividades desenvolvidas pela ora recorrida.

Afirmou que o alvará expedido pela Polícia Civil possuía validade até 31/12/2022, de modo que já se encontra expirado.

Mencionou que a Resolução nº 03, de 22 de fevereiro/83, define as atividades administrativas de polícia, exigindo-se dos estabelecimentos de diversão pública as condicionantes previstas em seu artigo 32, § 2º.

Argumentou sobre a inexistência de abuso cometido pela autoridade policial.

Dissertou a respeito da impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, destacando que, após a superveniência da Lei nº 13.655/2018, que incluiu 11 (onze) artigos à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve-se atentar para as decisões que impliquem em obrigação ao poder público.

Aduziu que, no presente caso, inexistiriam os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de demora em favor do agravado.

Postulou o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, o seu total provimento com vistas à reforma da decisão atacada.

Em decisão constante do id. 8179914, págs. 1/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Conforme certificado (id. 8179914, pág. 1), não foi interposta contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 9578259, págs. 1/8, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado pelo Estado do Pará, ora agravante, contra decisão proferida pelo juiz de origem que deferiu tutela provisória em sede de Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Liminar, ajuizada pela Casa de Show “Palace Dance”, ora agravada, determinando a sustação do ato administrativo materializado no Ofício nº 15/2021-GAB/DSCDA/SMROr/PC-PA, que suspendera as atividades da recorrida, ante a existência de indícios de ilegalidade.

Não se desconhece a competência da Polícia Civil para exercer a fiscalização concernente a diversões públicas, expedindo o alvará para a exploração dessas atividades, conforme delineado no artigo 5º, IX, da Lei Complementar Estadual nº 22/94
[1]
. Nesse sentido, prevê o artigo 14, I, § 2º, do Decreto Estadual nº 2.423/82
[2]
, que serviu de fundamento para a expedição do ato impugnado, a suspensão da atividade em caso de falta de registro, licenciamento ou alvará.

Extrai-se do ato administrativo impugnado (id. 35198019, pág. 1, dos autos principais), que o Delegado de Polícia de Santa Cruz do Arari suspendeu as atividades da agravante, tendo em vista a falta de licenciamento e registro do estabelecimento junto à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari, infringindo-se o mencionado artigo 14, I, § 2º, do Decreto Estadual nº 2.423/82.

No caso, a princípio, verifica-se mediante o exame do caderno processual dos autos principais que a recorrida possui Certificado de Licenciamento expedido pelo Corpo de Bombeiros, com validade até 13/09/2022 (id. 35197991, pág. 1); Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (id. 35199947, pág. 1), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (id. 35199949, pág. 1) e Alvará expedido pela própria Polícia Civil com validade até 31/12/2021 (id. 35199953, pág. 1), destacando-se que à época da expedição do Ofício nº 15/2021-GAB/DSCDA/SMROr/PC-PA, em 09/09/2021, os documentos mencionados se encontravam em plena validade.

Todavia, conforme a análise dos autos digitais, observa-se que a agravada formulou requerimento perante a Prefeitura de Santa Cruz do Arari solicitando a expedição de Alvará para o funcionamento de suas atividades, conforme indica o id. 35198015, pág. 1, dos autos principais. Desse modo, conclui-se que ela estava funcionando sem a autorização do ente citado.

Ressalto ainda que a solicitação ao Município visando à expedição de alvará foi feita exatamente na mesma data do ato de suspensão das atividades comerciais do estabelecimento comercial. Assim, não há que se falar em probabilidade do direito em favor da recorrida, considerando-se que a atuação da Divisão de Polícia Administrativa ocorreu em conformidade com o princípio da legalidade, haja vista que a Casa de Show em questão não possuía autorização do poder público municipal para funcionar.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento para, revogando a liminar anteriormente concedida, suspender os efeitos da decisão recorrida.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 5º - São funções institucionais exclusivas da Polícia Civil, e de polícia judiciária, investigatória policial, a de caráter criminalístico e criminológico, a cautelar pré processual, a preventiva da ordem e dos direitos, o combate eficaz da criminalidade e da violência, além das seguintes:

(...)

IX - exercer a fiscalização de jogos e diversões públicas, expedindo o competente alvará, a seu critério, mediante o pagamento das taxas decorrentes do poder de polícia Segurança Pública, através da Divisão de Polícia Administrativa da Polícia Civil, encontra-se em plena vigência, o qual foi recepcionado pela Constituição Estadual.

[2]
Art. 14º – A suspensão das atividades é aplicada nos casos de:

(...)

I – Descumprimento, no prazo legal do: registro, licenciamento ou alvará;

§ 2º – No caso do item I deste artigo, a suspensão vigorará até quando for regularizada a situação que a motivou.

Belém, 01/12/2022